Tribunal: TJDFT
Processo: 0745895-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PEDIDO DE ANULAÇÃO. ALEGADO USO, PELA BANCA EXAMINADORA, DE ULTRAPASSADA TABELA DE CONVERSÃO. FALTA DE ATUALIDADE DOS CRITÉRIOS ADOTADOS NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER PÚBLICO NA DEFINIÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. HIPÓTESE QUE FOGE AO EXAME DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para reserva de vagas e reaplicação da avaliação psicológica em concurso público regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF. Inconformismo manifestado pelas candidatas, ora autoras, com a decisão administrativa que, na etapa psicotécnica, as eliminou por inaptidão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se houve ilegalidade na avaliação psicológica que, alegadamente considerando tabela de conversão desatualizada, reconheceu a inaptidão das candidatas, ora autoras/agravantes, para prosseguir em concurso público para ingressar no quadro de praça da Polícia Militar do Distrito Federal; e se a afirmada ilegalidade autoriza a postulada anulação do ato administrativo e a reaplicação do exame psicológico, em fase psicotécnica, às recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica mácula na decisão por ausência de fundamentação, quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese sub judice. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.
4. A eliminação contra que se insurgem as agravantes decorreu do fato de terem sido elas reconhecidas inaptas em relação a três características psicológicas essenciais (adaptabilidade, organização e relacionamento interpessoal), as quais foram avaliadas segundo critérios previstos no edital e normas do CFP. Dita sistemática não se mostra de plano ilegal especialmente porque prova não há de que tenham sido adotados parâmetros desatualizados. Reprovação que, em princípio, segue orientação atual quanto a critérios a serem atendidos por quem queira desempenhas as funções de policial militar. 5. A atuação do Poder Judiciário deve estar limitada ao exercício do controle da legalidade e legitimidade do ato administrativo, sendo inadmissível que haja incursão no exame do mérito administrativo propriamente dito para substituir o entendimento firmado pela banca examinadora na avaliação de critérios técnicos, salvo demonstração de ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
6. Precedentes deste e. TJDFT confirmam a legitimidade da avaliação psicotécnica quando realizada conforme previsão legal e editalícia, resguardado o direito de recurso administrativo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inc. II. CPC, art. 11; art. 300; art. 334; art. 489, §1o; art. 1.019, II; art. 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708714-42.2024.8.07.0018, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 26/02/2025. TJDFT, APC 0709104-12.2024.8.07.0018, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 06/02/2025.